Tribunal: TJSP
Processo: 0001551-14.2018.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Apreensão de elevada quantidade e variedade de drogas. Condenação proferida em 1o Grau. Recurso defensivo. Pretendida absolvição por falta de provas. Inviabilidade da tese. Autoria e materialidade comprovadas. Laudo químico-toxicológico. Negativa, quanto ao tráfico, desmentida pelas circunstâncias da prisão e depoimentos dos policiais civis. Condenação

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Apreensão de elevada quantidade e variedade de drogas. Condenação proferida em 1o Grau. Recurso defensivo. Pretendida absolvição por falta de provas. Inviabilidade da tese. Autoria e materialidade comprovadas. Laudo químico-toxicológico. Negativa, quanto ao tráfico, desmentida pelas circunstâncias da prisão e depoimentos dos policiais civis. Condenação preservada. Réu primário de bons antecedentes. Menoridade relativa. Penas readequadas. Cabimento do regime aberto e da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Provimento parcial do apelo defensivo.